Tribunal: TJSP
Processo: 2018691-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Aparelho auditivo. Indeferimento da tutela antecipada. Insurgência. Decisão acertada que não merece reparo. Ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela. Agravo improvido.